Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709197-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERIMONIAL FESTAS LTDA - EPP AGRAVADO: OSMAR RODRIGUES TORRES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERIMONIAL FESTAS LTDA - EPP contra a decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0030114-88.2016.8.07.0001 – id 85025209) que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por entender ausente os pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 133, § 1o, e 134, § 4o, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que apresentou indícios suficientes de que a personalidade jurídica das duas empresas em que o executado é sócio está sendo utilizada de forma abusiva, caracterizada pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, logo cabível a instauração do incidente. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, porque há 5 anos busca a satisfação do crédito exequendo e para evitar a dilapidação de bens do agravado. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata instauração do incidente. Preparo regular (ids 24476805 e 24476806). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que há anos busca a satisfação do crédito ou de possível dilapidação do patrimônio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora